Tribunal: TCU
Processo: 000.066/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 684/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.4 do Acórdão 4069/2020-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao 54o Batalhão de Infantaria de Selva e adotar a providência a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.066/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: 54o Batalhão de Infantaria de Selva 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar o apensamento destes autos ao processo TC 033.726/2020- 5.